Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-39.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704231-39.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: PATRICIA DA NOBREGA MORAIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 70983796) interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação, porque deserto o recurso. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 70983796. Atente-se a nobre Secretaria da Turma para reautuar o processo para Agravo Interno. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator